Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-27.2021.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016826-27.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA LIMA FELIPES - CPF: 923.277.961-72 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA - ZELADORA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO INFORMA A INEXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais estão submetidos os servidores, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade com fulcro no art. 95 e 97, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 254/1993, enquanto vigorar a condição insalubre, na razão de 30% sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, bem como, ao pagamento retroativo dos valores não pagos, todos devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante postula recebimento da diferença em razão de erro na base de cálculo do adicional de insalubridade.

O reclamado, em sua defesa, sustenta que sempre pagou corretamente os servidores,
utilizando de base a tabela geral de vencimentos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais
.

Pois bem, em que pese os argumentos da reclamante, nota-se que o requerido, em sua defesa, apresentou

laudo pericial realizado pela empresa Sesi, o qual concluiu que as atividades de zelador não são consideradas insalubres (ID. 215605680).

Portanto, se o laudo pericial anexo ao feito demonstra de forma inequívoca que a função de
zeladora, Auxiliar de manutenção infraestrutura
exercida pela reclamante, não caracteriza condições de insalubridade, impõe-se a improcedência da ação.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO - NÃO CARACTERIZADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1002599-77.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT – DECRETO Nº. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO - NÃO CARACTERIZADO OS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000445-86.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020). (destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024